Tribunal: TJPA
Processo: 0026698-03.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0026698-03.2010.8.14.0301

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ESTADO DO PARA SICOOB COOESA

APELADO: MARIA DA CONCEICAO RUFINO SANTIAGO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº: 0026698-03.2010.8.14.0301
CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
COMARCA: BELÉM/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)
AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ESTADO DO PARA SICOOB COOESA

ADVOGADOS: LUIZ ALBERTO AMADOR SOLHEIRO JUNIOR e

ZANANDREA CARLA ALENCAR OLIVEIRA
AGRAVADO:
MARIA DA CONCEICAO RUFINO SANTIAGO

ADVOGADOS: LAERCIO CARDOSO SALES NETO e LUIZ ANTONIO SANTIAGO CORREA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito processual civil e empresarial. Agravo interno em apelação cível. Execução de título extrajudicial. Nota promissória vinculada a contrato de abertura de crédito. Inexequibilidade do título. Prescrição trienal. Enriquecimento sem causa. Honorários recursais. Agravo interno desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Estado do Pará – Sicoob Cooesa contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição da pretensão executiva e a inexigibilidade do título (nota promissória vinculada a contrato de abertura de crédito), extinguindo a execução ajuizada contra Maria da Conceição Rufino Santiago.

II.
Questão em discussão

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o agravo interno apresenta impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada; (ii) definir se ocorreu prescrição da pretensão executiva, à luz do prazo trienal aplicável às notas promissórias; (iii) estabelecer se a nota promissória vinculada a contrato de abertura de crédito possui autonomia e liquidez para fins executivos; (iv) analisar a aplicabilidade da vedação ao enriquecimento sem causa para afastar a prescrição ou suprir a ausência de título executivo.

III.
Razões de decidir

3.

O agravo interno é admissível, pois ainda que repita argumentos já lançados em apelação, impugna os fundamentos da decisão agravada, afastando a preliminar de ausência de dialeticidade prevista no art. 1.021, §1º, do CPC.

4.

A prescrição da pretensão executiva é reconhecida, pois a nota promissória, com vencimento em 30/12/2015, sujeita-se ao prazo trienal previsto no art. 206, §3º, VIII, do CC e no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra. A ausência de citação válida por inércia do exequente, mesmo após intimações sucessivas para custas, afasta a interrupção da prescrição (CPC, art. 240, §2º).

5.

A nota promissória vinculada a contrato de abertura de crédito não possui autonomia, nem liquidez, conforme Súmulas 233 e 258 do STJ, razão pela qual não constitui título executivo apto a embasar execução.

6.

A alegação de vedação ao enriquecimento sem causa (CC, art. 884) não pode afastar a incidência da prescrição nem suprir a ausência de título executivo, sob pena de violação ao princípio da legalidade e da segurança jurídica.

7.

Os honorários advocatícios foram majorados para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, diante da improcedência do recurso e da necessidade de apresentação de contrarrazões pela parte agravada.

IV.
Dispositivo e tese

8.

Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O agravo interno é admissível quando, ainda que reiterando argumentos anteriores, impugna os fundamentos da decisão agravada. 2. A pretensão executiva fundada em nota promissória prescreve em três anos, nos termos do art. 206, §3º, VIII, do Código Civil e da Lei Uniforme de Genebra. 3. A ausência de citação válida por inércia do exequente afasta a interrupção da prescrição, nos termos do art. 240, §2º, do CPC. 4. A nota promissória vinculada a contrato de abertura de crédito não possui liquidez nem autonomia, sendo inexequível, conforme Súmulas 233 e 258 do STJ. 5. A vedação ao enriquecimento sem causa não tem o condão de afastar a prescrição ou suprir a ausência de título executivo. 6. A interposição de recurso improvido enseja a majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 206, §3º, VIII, e 884; CPC, arts. 240, §2º, 784, III, 1.021, §1º, e 85, §11; Decreto nº 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra), art. 70.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 150; STJ, Súmulas nºs 233 e 258; STJ, REsp nº 271.214/RS, Rel. Min. Ari Pargendler, 2ª Seção, j. 12.03.2003, DJ 04.08.2003; STJ, AgRg no Ag nº 430.237/SP, Rel. Min. Barros Monteiro, 4ª Turma, j. 11.05.2004, DJ 30.08.2004.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO ESTADO DO PARÁ – SICOOB COOESA
, contra
decisão monocrática de minha relatoria
(PJe ID 28902444) que negou provimento à apelação interposta pela parte ora agravante, mantendo sentença que acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição da pretensão executiva e a inexigibilidade do título, extinguindo, por consequência, a ação de execução de título extrajudicial ajuizada contra
MARIA DA CONCEIÇÃO RUFINO SANTIAGO
.

Nas razões do recurso (PJe ID 29445406), a Agravante sustenta, em síntese, a
tempestividade do agravo
, a
inaplicabilidade do prazo trienal
, alegando que o título exequendo decorre de
contrato de empréstimo pessoal garantido por nota promissória
, o que atrairia o prazo prescricional
quinquenal
, conforme o art. 206, § 5º, I, do Código Civil. Também defende a
executividade da Cédula de Crédito Bancário
, conforme art. 28 da Lei nº 10.931/2004, sustentando que a decisão recorrida incorreu em equívoco ao considerar o contrato como abertura de crédito sem liquidez. Por fim, afirma que não houve desídia que impedisse a interrupção do prazo prescricional.

A parte agravada,
Maria da Conceição Rufino Santiago
, apresentou contrarrazões nas quais sustenta (PJe ID 29804782), preliminarmente, a
inexistência de impugnação específica
aos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC, alegando que o Agravo Interno repete os mesmos argumentos da Apelação. No mérito, defende a correção da decisão monocrática quanto ao reconhecimento da prescrição e à inexigibilidade do título, sustentando que o contrato que lastreia a nota promissória é de abertura de crédito, desprovido de liquidez, atraindo a aplicação das Súmulas 233 e 258 do STJ. Requer ainda a manutenção da majoração da verba honorária nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

VOTO

Cuida-se de Agravo Interno interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO ESTADO DO PARÁ – SICOOB COOESA contra decisão monocrática proferida nos autos da apelação cível, a qual negou provimento ao recurso e manteve a sentença que acolheu exceção de pré-executividade, reconhecendo a prescrição da pretensão executiva e a inexigibilidade do título extrajudicial apresentado.

1. Da inadmissibilidade do Agravo Interno por ausência de impugnação específica

Inicialmente, verifica-se que a decisão agravada está alicerçada em quatro fundamentos distintos e autônomos: (i) a ocorrência de prescrição originária da pretensão executiva; (ii) a ausência de liquidez do título exequendo; (iii) a inaplicabilidade da cláusula de vedação ao enriquecimento sem causa como meio de afastar normas legais de prescrição; e (iv) a majoração da verba honorária com base no art. 85, §11, do CPC.

O Agravo Interno, ataca os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar os mesmos argumentos anteriormente apresentados na Apelação, especialmente quanto à suposta existência de Cédula de Crédito Bancário e à inaplicabilidade do prazo trienal de prescrição. Neste caso, tal conduta não viola o disposto no art. 1.021, §1º, do CPC, uma vez que impugnou os fundamentos da decisão agravada, mesmo que o tenha feito apenas reiterando os argumentos já analisados.

2. Da manutenção da decisão agravada – prescrição da pretensão executiva

A decisão monocrática recorrida enfrentou com profundidade os argumentos apresentados na apelação e concluiu, com base nos elementos constantes dos autos, que a execução proposta pela ora agravante encontrava-se prescrita, por ausência de citação válida no prazo legal, ocasionada por inércia injustificada da parte exequente,
inclusive após diversas intimações para recolhimento de custas e certidões de abandono do feito.

Transcreve-se parte do trecho da fundamentação da decisão agravada, que merece ser mantida por seus próprios fundamentos:

“(...)
Segue os fundamentos e dispositivo da sentença:

‘Versam os autos sobre pedido de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL com as partes acima identificadas, baseada em
Nota Promissória vinculada a Contrato de Abertura de Crédito, vencida em 30/12/2015.

No id Num. 38043610 - Pág. 3, certidão de primeira tentativa frustrada de citação.

No id Num. 38043610 - Pág. 6, intimação do exequente para pagamento de custas da nova diligência de citação, em 10 dias, publicado em 16/10/2015, ônus do qual não se desincumbiu, deixando fluir o prazo processual.

No id Num. 38043760 - Pág. 5, pagamento das custas ocorrido somente em 08/01/2016, após vencimento do prazo legal.

No id Num. 38043760 - Pág. 8, intimado novamente para regularizar as custas dos oficiais em 10 dias, publicado em 13/01/2017, ônus do qual não se desincumbiu, deixando fluir o prazo processual.

No id Num. 38043760 - Pág. 9, certidão de inércia e abandono do processo.

No id Num. 38043762 - Pág. 1, novamente intimado o exequente para regularizar o feito.

No id Num. 38043762 - Pág. 3, pagamento das custas, somente em 15/02/2018, portanto, muito após o vencimento do prazo legal.

No id Num. 38043764 - Pág. 6, citação da executada.

No id Num. 38043767 - Pág. 2/ss, embargos á execução manejados incorretamente nos próprios autos.

No id Num. 38049191 - Pág. 1/ss, impugnação aos embargos.

No id Num. 38049193 - Pág. 2, decisão que não conheceu dos embargos manejados incorretamente.

No id Num. 85624396, manejada exceção de pré-executividade.

No id Num. 105514511, manifestação do excepto à exceção.’

(...)

No tocante à prescrição, tem-se que a execução foi ajuizada com fundamento em nota promissória vinculada a contrato de abertura de crédito, com vencimento final em 30/12/2015. O segundo despacho citatório foi proferido em 2015, mas não se perfectibilizou em citação válida em razão da inércia do exequente quanto ao pagamento tempestivo das custas processuais.

A jurisprudência e a doutrina majoritárias convergem para o entendimento de que o despacho que ordena a citação não interrompe a prescrição se a parte autora deixa de cumprir diligências essenciais para sua efetivação. O novo Código de Processo Civil consagrou tal entendimento no art. 240, §2º, nos seguintes termos:

“Art. 240, §2º: Incumbe ao autor providenciar a citação do réu no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de não se efetivar os efeitos previstos no §1º.”

Nesse contexto, a não citação da executada dentro do prazo legal e o recolhimento das custas apenas em 15/02/2018, após diversas intimações e certidões de abandono do feito, revelam manifesto desinteresse da parte exequente em impulsionar validamente o processo.

Esclareço que o prazo da prescrição intercorrente é o mesmo da Ação, consoante Súmula 150 do STF:

"Súmula 150. Prescreve a execução no mesmo prazo da prescrição da Ação."

Desse modo, o título (nota promissória), nos termos do art. 206, §3º, VIII do Código Civil, e da Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº 57.663/66), possui prazo prescricional de três anos. Iniciado em 30/12/2015, restou consumado em 30/12/2018, sem qualquer causa interruptiva válida.

Assim, este é o prazo que deve ser observado para fins de apuração do advento ou não de prescrição intercorrente na espécie:

“Art. 206, C.C.. Prescreve:

§ 3º Em três anos:

VIII - a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, contar do vencimento;

Art. 70, Lei Uniforme de Genébra – LUG: Todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em 3 (três) anos a contar do seu vencimento.".

Nesse sentido, entende a jurisprudência pátria:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE . PRAZO TRIENAL. INERCIA DA PARTE EXEQUENTE. CONFIGURAÇÃO. A paralisação do processo de execução por inação da parte exequente por prazo superior ao previsto para a prescrição do direito material enseja a caracterização de prescrição intercorrente . A contagem do prazo da prescrição intercorrente se inicia a partir o encerramento do prazo de suspensão judicial e, na hipótese em que não fora assinalado, do fluir de um ano. O prazo prescricional atinente à nota promissória é trienal. Logo, se a parte exequente permanece inerte por prazo superior, observado o termo inicial acima apontado, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente.”.

(TJ-MG - Apelação Cível: 0160801-45 .2012.8.13.0481 1 .0000.24.236643-3/001, Relator.: Des.(a) Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 05/06/2024, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/06/2024)

---------------------------------------------------------------------------

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL . NOTA PROMISSÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURAÇÃO . VERBA SUCUMBENCIAL. ART. 921, § 5º, DO CPC. 1 . A ação de execução foi proposta com base em nota promissória, razão pela qual o prazo prescricional é de 03 anos, nos termos do artigo 206, § 3º, inciso VIII, do Código Civil, e dos artigos 70 e 77 da Lei Uniforme de Genébra. 2. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Incidente de Assunção de Competência nº 01, o termo inicial do prazo da prescrição intercorrente, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano. 3 . No caso, ainda que considere o prazo de 1 (um) ano (conforme inteligência da citada jurisprudência), permaneceu o exequente inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, qual seja, 3 (três) anos, de forma que restou configurada a prescrição intercorrente na espécie. 4. Conforme estabelece o § 5º do artigo 921 do CPC, ?O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes?. Na situação, o reconhecimento da prescrição intercorrente não enseja a condenação de qualquer das partes ao pagamento das custas processuais . APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.”.

(TJ-GO - AC: 01310584119998090130 PORANGATU, Relator.: Des(a). DESEMBARGADORA NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

---------------------------------------------------------------------------

“EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. NOTA PROMISSÓRIA . PRAZO PRESCRICIONAL DE 3 (TRÊS) ANOS. TENTATIVAS DE CITAÇÃO FRUSTRADAS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL, A TEOR DO ART. 219, § 4º, DO CPC DE 1973, VIGENTE À ÉPOCA . TERMO A QUO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUE SE DEU EM 09/11/2011. ALEGADA MOROSIDADE. DO JUDICIÁRIO. INOCORRÊNCIA . REALIZADA UMA TENTATIVA DE CITAÇÃO A CADA CINCO MESES, NO TOTAL DE QUANTO TENTATIVAS FRUSTRADAS ATÉ A DATA DA PRESCRIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”.

(TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 08283170920228205001, Relator.: CLAUDIO MANOEL DE AMORIM SANTOS, Data de Julgamento: 25/01/2024, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 29/01/2024)

Com efeito,
operou-se a prescrição originária da pretensão executiva.

2. Da Inexequibilidade do Título

No que tange à exequibilidade da nota promissória vinculada a contrato de abertura de crédito, assiste inteira razão à sentença e à parte apelada. Trata-se de questão sedimentada pela jurisprudência pátria, com a edição das Súmulas 233 e 258 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõem:

Súmula 233/STJ: “O contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado de extrato da conta-corrente, não é título executivo.”

Súmula 258/STJ: “A nota promissória vinculada a contrato de abertura de crédito não goza de autonomia em razão da iliquidez do título que a originou.”

Da leitura das referidas súmulas pode-se extrair, que o contrato de abertura de crédito em conta corrente não é hábil para aparelhar ação de execução, por lhe faltar liquidez. Em conseqüência, a nota promissória a ele vinculada não goza de autonomia, ficando contaminada pelo contrato que a originou.

No caso concreto, não se trata de Cédula de Crédito Bancário, instrumento apto a aparelhar execução, mas sim de simples contrato de abertura de crédito, sem liquidez demonstrada por meio de planilha ou extrato analítico auditável e com nota promissória apenas como garantia, o que lhe retira a eficácia executiva.

O STJ, em reiteradas decisões, reafirma que a ausência de liquidez do contrato subjacente retira a nota promissória de sua autonomia cambial, convertendo-a em instrumento incapaz de embasar execução.

A título de ilustração, colaciono os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL. ALÍNEA 'C'. ART. 255, § 2º, DO RISTJ, DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADO. PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO. NOTA PROMISSÓRIA. VINCULAÇÃO A CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. ILIQUIDEZ. SÚMULA NºS
233
E
258
/STJ. (...)
- A nota promissória vinculada ao contrato de abertura de crédito não goza de autonomia, em face da própria iliquidez do título que a originou. Incidência das Súmulas nºs
233
e
258
/STJ.
- Agravo regimental improvido". (
AgRg no Ag 430237/SP
. Agravo Regimental no Agravo de Instrumento 2001/0178429-5. Rel. Min. Barros Monteiro, Quarta Turma, j. 11.05.2004, DJ 30.08.2004 p. 292)
-------------------------------------------------------------------------
"AÇÃO DE REVISÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. CAPITALIZAÇÃO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MULTA. PRECEDENTES.
O contrato de abertura de crédito não é hábil para ensejar a execução, não gozando a nota promissória vinculada de autonomia em razão da iliquidez do título que a originou, nos termos das Súmulas
233
e
258
da Corte.”. (
REsp 271214/RS
, Rel. Ministro Ari Pargendler, rel. para o acórdão Min. Carlos Alberto Menezes Direito. Segunda Seção, j. 12.03.2003, DJ 04.08.2003 p. 216, RSTJ vol. 185 p 268)

Desse modo, a nota promissória vinculada a contrato de abertura de crédito não goza de autonomia, em razão da iliquidez do título que a originou.

Resta claro, portanto, que a via eleita (execução) foi inadequada, cabendo à exequente buscar pretensão de cobrança ou monitória, se ainda não fulminada pela prescrição.

3. Da Alegada Vedação ao Enriquecimento sem Causa

Invoca o apelante a teoria da vedação ao enriquecimento sem causa, com base no art. 884 do Código Civil. Contudo, tal invocação não tem o condão de revogar normas processuais e substanciais específicas sobre prescrição e títulos executivos.

A pretensão está fulminada pela prescrição e fundada em título juridicamente inexigível. Não se pode, a pretexto de moralidade abstrata, mitigar institutos essenciais à segurança jurídica, como o princípio da legalidade estrita que rege a tutela executiva.

4. Dos Honorários Recursais

Tendo em vista a interposição de recurso desprovido de fundamentos jurídicos plausíveis e a necessidade de apresentação de contrarrazões pela parte vencedora, majora-se os honorários advocatícios para o percentual de 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.”.

Friso que, a decisão monocrática assentou que o título que instrui a execução — uma nota promissória vinculada a contrato de abertura de crédito —
não possui autonomia cambiária, tampouco liquidez para fins de execução, atraindo a incidência das Súmulas 233 e 258 do STJ,
que tratam especificamente da ausência de força executiva desses contratos, mesmo que acompanhados de extratos.

A agravante,
ao insistir que o contrato apresentado seria uma Cédula de Crédito Bancário, desconsidera o conteúdo literal do próprio documento anexado aos autos, o qual expressamente se intitula como "Contrato de Abertura de Crédito", desprovido de cláusulas que permitam a identificação de dívida líquida e exigível,
conforme exigido pelo art. 784, III, do CPC.

3. Da improcedência da alegação de enriquecimento sem causa

Outro ponto que merece ser mantido é a rejeição da tese de enriquecimento ilícito. A alegação de que a devedora se beneficiou indevidamente dos valores emprestados não tem o condão de afastar a incidência das regras legais sobre prescrição, tampouco legitima a cobrança judicial por meio de instrumento desprovido de liquidez, após escoamento do prazo legal.

Tendo em vista que a vedação ao enriquecimento sem causa não possui força normativa para afastar a aplicação de regras legais sobre prescrição ou suplência de título executivo.

4. Da majoração dos honorários recursais

Por fim, a majoração da verba honorária, fixada na decisão monocrática com base no art. 85, §11, do CPC, não foi objeto de impugnação válida. A agravante limitou-se a alegar genericamente que não haveria complexidade adicional na causa, deixando de rebater os fundamentos concretos adotados na decisão: a manifesta improcedência do recurso e a necessidade de apresentação de contrarrazões pela parte agravada.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
VOTO pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do presente Agravo Interno
, mantendo-se integralmente a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos, ora ratificados.

Atentem as partes para o detalhe de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes dará ensejo à imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração para este fim (Súmulas nº 211 do Superior Tribunal de Justiça e nº 282 do Supremo Tribunal Federal).

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Relatora

Belém, 03/11/2025